Tribunal: TJSP
Processo: 1027053-96.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO COMPROVADO. CONTRATO JUNTADO SEM QUALQUER TIPO DE ASSINATURA, SEJA FÍSICA OU DIGITAL. TRANSFERÊNCIA QUESTIONADA, QUE SUPERA 366 VEZES A MÉDIA DE TRANSAÇÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS PELO AUTOR. INCOMPATIBILIDADE DE PERFIL

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO COMPROVADO. CONTRATO JUNTADO SEM QUALQUER TIPO DE ASSINATURA, SEJA FÍSICA OU DIGITAL. TRANSFERÊNCIA QUESTIONADA, QUE SUPERA 366 VEZES A MÉDIA DE TRANSAÇÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS PELO AUTOR. INCOMPATIBILIDADE DE PERFIL DO CONSUMIDOR. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, COM EXCLUSÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO TERCEIRO POIS NÃO PERMANECEU COM O AUTOR, MAS, ISTO SIM, FOI REPASSADO INDEVIDAMENTE AO FRAUDADOR, POR FALHA DO BANCO EM SEU DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" FIXADO MANTIDO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.